Tribunal: TJDFT
Processo: 0054536-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO. SÚMULA 150 STF. APLICAÇÃO. CHEQUES. SEIS MESES. CONTAGEM DO PRAZO. RESP 1604412/SC. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. CONTRADITÓRIO. OBSERVADO.
1. Nos termos da Portaria Conjunta TJDFT 73/2010 e do Provimento 09 da Corregedoria do TJDFT, a certidão de crédito expedida em razão do lapso de tempo sem localização de bens penhoráveis do devedor não modifica a natureza da execução, tampouco o prazo prescricional da demanda.
2. Conforme enunciado da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo a ser considerado para reconhecimento da prescrição nas execuções em curso é o mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento.
3. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de seis meses, conforme artigo 59 da Lei no 7.357/85.
4. Consoante o posicionamento do STJ (REsp 1604412/SC), por aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, inexistindo prazo fixado diverso, termo inicial do prazo prescricional das ações de execução na vigência do CPC/1973, conta-se a partir de um ano após a suspensão do processo.
5. Não há violação ao contraditório com a declaração de prescrição de ofício quando a matéria foi previamente tratada pelo juízo em decisão interlocutória não recorrida.
6. Apelação conhecida e não provida.